Tribunal: STJ
Processo: 0001206-31.2013.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1716265 - SC(2017/0325781-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RENATO JOSE MAFIOLETE
ADVOGADOS
: MARCELO GONZAGA - SC019878
FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ROBSON VIEIRA
INTERES.
: DANIEL ROSA
INTERES.
: ADILIO FERREIRA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
INTERES.
: LUIZ CARLOS DO SANTOS
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA PEREIRA - SC026546
INTERES.
: DAMACIR CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE LIZ SANTOS - SC027964
INTERES.
: LUIZ CARLOS MARTINS
ADVOGADOS
: JULIANO LUIS CAVALCANTI - SC010356
LUCAS ZENATTI - SC033196
INTERES.
: GISELE RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO SOUZA CARDOSO LEMOS - RJ197030
INGRID GALDINO MONTOVANI - RJ240834
INTERES.
: JOSE ADAIR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS RODOLPHO GLAVAM PINTO DA LUZ - SC014335
INTERES.
: RODRIGO MARQUES
INTERES.
: EVANDRO SERGIO SILVA
INTERES.
: SEBASTIAO DE CARVALHO WALTER
INTERES.
: GIAN CARLO KAZMIRSKI
INTERES.
: JOCENIR FAGUNDES DE OLIVEIRA
INTERES.
: RENÉ AUGUSTO ROCHA
INTERES.
: ROGERIO DE OLIVEIRA CERCAL
INTERES.
: SERGIO AUGUSTO MENDONCA
INTERES.
: VALMIR GOMES
INTERES.
: VALCIR TOMAZ
INTERES.
: CLAUDIO MACHADO CORDOVA
INTERES.
: LEANDRO TARCISIO LUZ
INTERES.
: LUIZ RICARDO ALVES FRAGOSO
INTERES.
: RIVAIR WALTER FERREIRA
INTERES.
: CLOVIS DIOGO BENTO
INTERES.
: DEIVID FERNANDO SERAFIM
Documento eletrônico VDA55898802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 05d5bf58-bb2c-4725-9547-623edc47068c

INTERES.
: JEFERSON LUIZ ZONIN
INTERES.
: MAIKO JEAN BERNARDO
INTERES.
: WELLINGTON DE ABREU VIANA
INTERES.
: DOUGLAS SARTIRIO LAGUNA
INTERES.
: ANDER FELIPE MARTINS
INTERES.
: DAVID OLAVIO LEITE
INTERES.
: ELISEU MELLO JUNIOR
INTERES.
: FERNANDA FELIPE DE OLIVEIRA
INTERES.
: JEAN CARLOS CORDEIRO
INTERES.
: JOHNNY JOSE OLIMPIO FIGUEIRA
INTERES.
: WAGNER LUIS AVILA MACIEL
INTERES.
: CLEBERSON MELO
INTERES.
: GILSON DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GISELE RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: CARLOS RODOLPHO GLAVAM PINTO DA LUZ - SC014335
INTERES.
: GUSTAVO GASPARINO BECKER
ADVOGADO
: RENATO BOABAID E OUTRO(S) - SC026371
INTERES.
: GEOVANE DOS SANTOS NICHES
ADVOGADOS
: JEISON JOSÉ DE SOUSA - SC021681
ALEX CEZAR KLEM - SC047806
INTERES.
: CLEUSA MACHADO SATURNINO
INTERES.
: MAYKON AURELIO SATURNINO
INTERES.
: ROGÉRIO SATURNINO
INTERES.
: RODRIGO DE OLIVEIRA
INTERES.
: SIMONE SATURNINO
ADVOGADOS
: FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA - SC005012
CARLA BACILA SADE - SC021424
INTERES.
: RUDIS LEONARDO DA SILVA
INTERES.
: ALISSON DOS SANTOS SILVEIRA
INTERES.
: RODRIGO ALEX KRETZSCHMAR
INTERES.
: LUCINEIA GARDINO
INTERES.
: WAGNER RODRIGUES
ADVOGADO
: SAMUEL SILVA - SC022211
INTERES.
: GLAUCIR BOEIRA CAMARGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMAS RELATIVOS À COMPETÊNCIA
POR
PREVENÇÃO
EM
CRIMES
PERMANENTES,
NULIDADE
DEPENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, VEDAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA55898802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 05d5bf58-bb2c-4725-9547-623edc47068c

REVOLVIMENTO PROBATÓRIO E DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DE PAUTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE
APRECIADOS.
INVIABILIDADE
DE
EXAME
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO ADVERTIDO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 05d5bf58-bb2c-4725-9547-623edc47068c

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1716265 - SC(2017/0325781-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RENATO JOSE MAFIOLETE
ADVOGADOS
: MARCELO GONZAGA - SC019878
FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ROBSON VIEIRA
INTERES.
: DANIEL ROSA
INTERES.
: ADILIO FERREIRA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
INTERES.
: LUIZ CARLOS DO SANTOS
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA PEREIRA - SC026546
INTERES.
: DAMACIR CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE LIZ SANTOS - SC027964
INTERES.
: LUIZ CARLOS MARTINS
ADVOGADOS
: JULIANO LUIS CAVALCANTI - SC010356
LUCAS ZENATTI - SC033196
INTERES.
: GISELE RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO SOUZA CARDOSO LEMOS - RJ197030
INGRID GALDINO MONTOVANI - RJ240834
INTERES.
: JOSE ADAIR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS RODOLPHO GLAVAM PINTO DA LUZ - SC014335
INTERES.
: RODRIGO MARQUES
INTERES.
: EVANDRO SERGIO SILVA
INTERES.
: SEBASTIAO DE CARVALHO WALTER
INTERES.
: GIAN CARLO KAZMIRSKI
INTERES.
: JOCENIR FAGUNDES DE OLIVEIRA
INTERES.
: RENÉ AUGUSTO ROCHA
INTERES.
: ROGERIO DE OLIVEIRA CERCAL
INTERES.
: SERGIO AUGUSTO MENDONCA
INTERES.
: VALMIR GOMES
INTERES.
: VALCIR TOMAZ
INTERES.
: CLAUDIO MACHADO CORDOVA
INTERES.
: LEANDRO TARCISIO LUZ
INTERES.
: LUIZ RICARDO ALVES FRAGOSO
INTERES.
: RIVAIR WALTER FERREIRA
INTERES.
: CLOVIS DIOGO BENTO
INTERES.
: DEIVID FERNANDO SERAFIM
Documento eletrônico VDA55898800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Código de Controle do Documento: d20e6d96-a90c-4df9-a761-d20b19d97f7f

INTERES.
: JEFERSON LUIZ ZONIN
INTERES.
: MAIKO JEAN BERNARDO
INTERES.
: WELLINGTON DE ABREU VIANA
INTERES.
: DOUGLAS SARTIRIO LAGUNA
INTERES.
: ANDER FELIPE MARTINS
INTERES.
: DAVID OLAVIO LEITE
INTERES.
: ELISEU MELLO JUNIOR
INTERES.
: FERNANDA FELIPE DE OLIVEIRA
INTERES.
: JEAN CARLOS CORDEIRO
INTERES.
: JOHNNY JOSE OLIMPIO FIGUEIRA
INTERES.
: WAGNER LUIS AVILA MACIEL
INTERES.
: CLEBERSON MELO
INTERES.
: GILSON DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GISELE RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: CARLOS RODOLPHO GLAVAM PINTO DA LUZ - SC014335
INTERES.
: GUSTAVO GASPARINO BECKER
ADVOGADO
: RENATO BOABAID E OUTRO(S) - SC026371
INTERES.
: GEOVANE DOS SANTOS NICHES
ADVOGADOS
: JEISON JOSÉ DE SOUSA - SC021681
ALEX CEZAR KLEM - SC047806
INTERES.
: CLEUSA MACHADO SATURNINO
INTERES.
: MAYKON AURELIO SATURNINO
INTERES.
: ROGÉRIO SATURNINO
INTERES.
: RODRIGO DE OLIVEIRA
INTERES.
: SIMONE SATURNINO
ADVOGADOS
: FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA - SC005012
CARLA BACILA SADE - SC021424
INTERES.
: RUDIS LEONARDO DA SILVA
INTERES.
: ALISSON DOS SANTOS SILVEIRA
INTERES.
: RODRIGO ALEX KRETZSCHMAR
INTERES.
: LUCINEIA GARDINO
INTERES.
: WAGNER RODRIGUES
ADVOGADO
: SAMUEL SILVA - SC022211
INTERES.
: GLAUCIR BOEIRA CAMARGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMAS RELATIVOS À COMPETÊNCIA
POR
PREVENÇÃO
EM
CRIMES
PERMANENTES,
NULIDADE
DEPENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, VEDAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA55898800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Código de Controle do Documento: d20e6d96-a90c-4df9-a761-d20b19d97f7f

REVOLVIMENTO PROBATÓRIO E DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DE PAUTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE
APRECIADOS.
INVIABILIDADE
DE
EXAME
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO ADVERTIDO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO JOSE
MAFIOLETE à decisão da Sexta Turma que parcialmente conheceu e, nessa extensão,
negou provimento ao agravo regimental por ele interposto (fls.
):
20.867/20.872
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. CRIME PERMANENTE. ABRANGÊNCIA
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA PARA ALTERAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. NULIDADE DE DEPOIMENTO. EXIGÊNCIA DE PREJUÍZO.
CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. ÓBICE AO REEXAME DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.

FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES.
DENÚNCIA
SÚMULA
182/STJ.
ADEQUADA. VEDAÇÃO AO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO DE PAUTA. JULGAMENTO EM
MESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
O embargante aponta omissão quanto à apreciação expressa da matéria
infraconstitucional e à análise das razões defensivas, alegando que o
foi
decisum
exacerbadamente sintético e ofendeu o princípio da motivação das decisões judiciais
(fls.
).
20.957/20.959
Alega obscuridade por não ter sido o pleito examinado à luz das garantias
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (fls.
).
20.958/20.959
Ao final da peça recursal, requer o recebimento e o provimento dos
presentes Embargos de Declaração, para que sejam supridas as omissões
perscrutadas alhures, notadamente a omissão relativa à ausência de fundamentação
. [...]
(art. 93, inciso IX, da
) intrínsecas ao caso concreto
CF/88
Ainda, objetiva o
prequestionamento das matérias constitucionais referidas alhures, a teor do disposto
(fl. 20.959).
na Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55898800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Código de Controle do Documento: d20e6d96-a90c-4df9-a761-d20b19d97f7f

Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No ponto, não se verifica omissão, pois a decisão embargada enfrentou, de
modo suficiente, as teses deduzidas no agravo regimental – competência por
prevenção em crimes permanentes, nulidade dependente de demonstração de
prejuízo, vedação ao revolvimento probatório e desnecessidade de intimação de
–, tendo exposto fundamentos claros e coerentes
pauta em embargos de declaração
para a conclusão adotada.
Quanto à alegada obscuridade, não há dúvida quanto aos motivos do
julgamento: o voto embargado explicitou, com clareza, as razões pelas quais se
manteve a competência, afastou nulidades não demonstradas e rechaçou o reexame
de provas, bem como esclareceu a orientação desta Corte acerca do julgamento em
mesa dos embargos declaratórios.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Ainda, nos termos do
da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
não
compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais
em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal
(EDcl nos EDcl no AgInt no
Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.252.456/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJe
– grifo nosso).
27/8/2019
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55898800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:55
Código de Controle do Documento: d20e6d96-a90c-4df9-a761-d20b19d97f7f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2017/0325781-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.716.265 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012063120138240008 008130012065 12063120138240008 20140917698
20140917698000000 8130012065
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBSON VIEIRA
RECORRENTE
: DANIEL ROSA
RECORRENTE
: ADILIO FERREIRA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
RECORRENTE
: LUIZ CARLOS DO SANTOS
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA PEREIRA - SC026546
RECORRENTE
: DAMACIR CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE LIZ SANTOS - SC027964
RECORRENTE
: LUIZ CARLOS MARTINS
ADVOGADOS
: JULIANO LUIS CAVALCANTI - SC010356
LUCAS ZENATTI - SC033196
RECORRENTE
: GISELE RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO SOUZA CARDOSO LEMOS - RJ197030
INGRID GALDINO MONTOVANI - RJ240834
RECORRENTE
: JOSE ADAIR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS RODOLPHO GLAVAM PINTO DA LUZ - SC014335
RECORRENTE
: RODRIGO MARQUES
RECORRENTE
: RENATO JOSE MAFIOLETE
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
ADVOGADA
: FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
RECORRENTE
: EVANDRO SERGIO SILVA
RECORRENTE
: SEBASTIAO DE CARVALHO WALTER
RECORRENTE
: GIAN CARLO KAZMIRSKI
RECORRENTE
: JOCENIR FAGUNDES DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: RENÉ AUGUSTO ROCHA
RECORRENTE
: ROGERIO DE OLIVEIRA CERCAL
RECORRENTE
: SERGIO AUGUSTO MENDONCA
RECORRENTE
: VALMIR GOMES
RECORRENTE
: VALCIR TOMAZ
RECORRENTE
: CLAUDIO MACHADO CORDOVA
RECORRENTE
: LEANDRO TARCISIO LUZ
RECORRENTE
: LUIZ RICARDO ALVES FRAGOSO
RECORRENTE
: RIVAIR WALTER FERREIRA
RECORRENTE
: CLOVIS DIOGO BENTO
RECORRENTE
: DEIVID FERNANDO SERAFIM
RECORRENTE
: JEFERSON LUIZ ZONIN
C542461449605=04056548@
2017/0325781-2 - REsp 1716265 Petição : 2026/0032286-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:39
Código de Controle do Documento: DF6A0693-27DA-4030-A9A6-AFAB2A6AC993

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2017/0325781-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.716.265 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
RECORRENTE
: MAIKO JEAN BERNARDO
RECORRENTE
: WELLINGTON DE ABREU VIANA
RECORRENTE
: DOUGLAS SARTIRIO LAGUNA
RECORRENTE
: ANDER FELIPE MARTINS
RECORRENTE
: DAVID OLAVIO LEITE
RECORRENTE
: ELISEU MELLO JUNIOR
RECORRENTE
: FERNANDA FELIPE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: JEAN CARLOS CORDEIRO
RECORRENTE
: JOHNNY JOSE OLIMPIO FIGUEIRA
RECORRENTE
: WAGNER LUIS AVILA MACIEL
RECORRENTE
: CLEBERSON MELO
RECORRENTE
: GILSON DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: GISELE RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: CARLOS RODOLPHO GLAVAM PINTO DA LUZ - SC014335
AGRAVANTE
: GUSTAVO GASPARINO BECKER
ADVOGADO
: RENATO BOABAID E OUTRO(S) - SC026371
AGRAVANTE
: GEOVANE DOS SANTOS NICHES
ADVOGADOS
: JEISON JOSÉ DE SOUSA - SC021681
ALEX CEZAR KLEM - SC047806
AGRAVANTE
: CLEUSA MACHADO SATURNINO
AGRAVANTE
: MAYKON AURELIO SATURNINO
AGRAVANTE
: ROGÉRIO SATURNINO
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SIMONE SATURNINO
ADVOGADOS
: FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA - SC005012
CARLA BACILA SADE - SC021424
AGRAVANTE
: RUDIS LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ALISSON DOS SANTOS SILVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO ALEX KRETZSCHMAR
AGRAVANTE
: LUCINEIA GARDINO
AGRAVANTE
: WAGNER RODRIGUES
ADVOGADO
: SAMUEL SILVA - SC022211
AGRAVANTE
: GLAUCIR BOEIRA CAMARGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: EMERSON HENSCHEL
CORRÉU
: AECIO RAFAEL DIRSCHNABEL
CORRÉU
: JAIME FORTUNATO
CORRÉU
: GILMAR DOS SANTOS
CORRÉU
: VALMIR DA FONSECA
CORRÉU
: WESLEY MAGALHÃES
CORRÉU
: LEÔNCIO JOAQUIM RAMOS
CORRÉU
: IVONEI CANDIDO
CORRÉU
: LETICIA BRASILEIRO DE MENESES
CORRÉU
: GRAZIELE BORGES NUNES
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL RODRIGUES TAVARES
CORRÉU
: ROGÉRIO DE OLIVEIRA CERCAL
CORRÉU
: CLÁUDIO MACHADO CÓRDOVA
CORRÉU
: LEANDRO TARCÍSIO LUZ
CORRÉU
: CLÓVIS DIOGO BENTO
CORRÉU
: JEFFERSON LUIZ ZONIN
CORRÉU
: DOUGLAS SARTÍRIO LAGUNA
C542461449605=04056548@
2017/0325781-2 - REsp 1716265 Petição : 2026/0032286-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:39
Código de Controle do Documento: DF6A0693-27DA-4030-A9A6-AFAB2A6AC993

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2017/0325781-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.716.265 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ANDER FELIPE MARTINS
CORRÉU
: EDERSON DA COSTA
CORRÉU
: JOÃO EDELSON MUNIZ PEREIRA
CORRÉU
: PETERSON LUIZ FARINHA AGUIAR
CORRÉU
: RODRIGO CARVALHO ANJO
CORRÉU
: EDSON RAFAEL JUNCO
CORRÉU
: WAGNER RODRIGUES
CORRÉU
: ABNER JOAQUIM MACHADO DIAS
CORRÉU
: ANTONIO RICARDO BERTOLEZA NETO
CORRÉU
: SIMONE GONÇALVES VISSOTTO
CORRÉU
: BRUNO ELIELTON DE OLIVIEIRA
CORRÉU
: DAVID SIQUEIRA DA COSTA
CORRÉU
: JADE SANTOS TRINDADE
CORRÉU
: OSÉIAS IGNÁCIO
CORRÉU
: ROGÉRIO ROSNEI RODRIGUES
CORRÉU
: LUCÉLIA LAGUNA
CORRÉU
: JOAO DE SOUZA BARROS FILHO
CORRÉU
: TAINARA REGINA DA ROCHA
CORRÉU
: RUDINEI RIBEIRO DO PRADO
CORRÉU
: FERNANDO ISAIAS DE MELO
CORRÉU
: RODRIGO MARQUES
CORRÉU
: JOSE ADAIR PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: GILMAR DOS SANTOS
CORRÉU
: DIEGO FERNANDO VARELLA
CORRÉU
: LUCAS LUIZ DOS SANTOS FRANÇA
CORRÉU
: CARLOS ANDRÉ ALVES DA ROSA
CORRÉU
: JULIANO SEDREZ DE MATOS
CORRÉU
: FRANCINE BRUGGEMANN
CORRÉU
: FERNANDA FLECK
CORRÉU
: NILTON SANGALI NOGUEIRA
CORRÉU
: KETRIN GRAZIELE PEREIRA
CORRÉU
: MICHEL CARLOS BATISTA ALVES
CORRÉU
: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS MOURA
CORRÉU
: JHONATAN DEIVO GONÇALVES
CORRÉU
: ROBERTO TAVARES ONOFRE
CORRÉU
: ANDRÉIA DE FÁTIMA ROBERTO
CORRÉU
: BRUNO MIRANDA
CORRÉU
: MAYCON DE SOUZA
CORRÉU
: MAICON RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: VALDAIR PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO JOSE MAFIOLETE
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
ADVOGADA
: FERNANDA MORGA CONRADI - SC036131
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ROBSON VIEIRA
INTERES.
: DANIEL ROSA
INTERES.
: ADILIO FERREIRA
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
RICARDO ALEXANDRE DEUCHER - SC015796
C542461449605=04056548@
2017/0325781-2 - REsp 1716265 Petição : 2026/0032286-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:39
Código de Controle do Documento: DF6A0693-27DA-4030-A9A6-AFAB2A6AC993

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2017/0325781-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.716.265 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: LUIZ CARLOS DO SANTOS
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA PEREIRA - SC026546
INTERES.
: DAMACIR CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE LIZ SANTOS - SC027964
INTERES.
: LUIZ CARLOS MARTINS
ADVOGADOS
: JULIANO LUIS CAVALCANTI - SC010356
LUCAS ZENATTI - SC033196
INTERES.
: GISELE RODRIGUES LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO SOUZA CARDOSO LEMOS - RJ197030
INGRID GALDINO MONTOVANI - RJ240834
INTERES.
: JOSE ADAIR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS RODOLPHO GLAVAM PINTO DA LUZ - SC014335
INTERES.
: RODRIGO MARQUES
INTERES.
: EVANDRO SERGIO SILVA
INTERES.
: SEBASTIAO DE CARVALHO WALTER
INTERES.
: GIAN CARLO KAZMIRSKI
INTERES.
: JOCENIR FAGUNDES DE OLIVEIRA
INTERES.
: RENÉ AUGUSTO ROCHA
INTERES.
: ROGERIO DE OLIVEIRA CERCAL
INTERES.
: SERGIO AUGUSTO MENDONCA
INTERES.
: VALMIR GOMES
INTERES.
: VALCIR TOMAZ
INTERES.
: CLAUDIO MACHADO CORDOVA
INTERES.
: LEANDRO TARCISIO LUZ
INTERES.
: LUIZ RICARDO ALVES FRAGOSO
INTERES.
: RIVAIR WALTER FERREIRA
INTERES.
: CLOVIS DIOGO BENTO
INTERES.
: DEIVID FERNANDO SERAFIM
INTERES.
: JEFERSON LUIZ ZONIN
INTERES.
: MAIKO JEAN BERNARDO
INTERES.
: WELLINGTON DE ABREU VIANA
INTERES.
: DOUGLAS SARTIRIO LAGUNA
INTERES.
: ANDER FELIPE MARTINS
INTERES.
: DAVID OLAVIO LEITE
INTERES.
: ELISEU MELLO JUNIOR
INTERES.
: FERNANDA FELIPE DE OLIVEIRA
INTERES.
: JEAN CARLOS CORDEIRO
INTERES.
: JOHNNY JOSE OLIMPIO FIGUEIRA
INTERES.
: WAGNER LUIS AVILA MACIEL
INTERES.
: CLEBERSON MELO
INTERES.
: GILSON DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GISELE RODRIGUES LIMA
ADVOGADO
: CARLOS RODOLPHO GLAVAM PINTO DA LUZ - SC014335
INTERES.
: GUSTAVO GASPARINO BECKER
ADVOGADO
: RENATO BOABAID E OUTRO(S) - SC026371
INTERES.
: GEOVANE DOS SANTOS NICHES
ADVOGADOS
: JEISON JOSÉ DE SOUSA - SC021681
ALEX CEZAR KLEM - SC047806
INTERES.
: CLEUSA MACHADO SATURNINO
INTERES.
: MAYKON AURELIO SATURNINO
INTERES.
: ROGÉRIO SATURNINO
INTERES.
: RODRIGO DE OLIVEIRA
INTERES.
: SIMONE SATURNINO
ADVOGADOS
: FRANCISCO EMMANUEL CAMPOS FERREIRA - SC005012
C542461449605=04056548@
2017/0325781-2 - REsp 1716265 Petição : 2026/0032286-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:39
Código de Controle do Documento: DF6A0693-27DA-4030-A9A6-AFAB2A6AC993

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2017/0325781-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.716.265 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
CARLA BACILA SADE - SC021424
INTERES.
: RUDIS LEONARDO DA SILVA
INTERES.
: ALISSON DOS SANTOS SILVEIRA
INTERES.
: RODRIGO ALEX KRETZSCHMAR
INTERES.
: LUCINEIA GARDINO
INTERES.
: WAGNER RODRIGUES
ADVOGADO
: SAMUEL SILVA - SC022211
INTERES.
: GLAUCIR BOEIRA CAMARGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542461449605=04056548@
2017/0325781-2 - REsp 1716265 Petição : 2026/0032286-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:39
Código de Controle do Documento: DF6A0693-27DA-4030-A9A6-AFAB2A6AC993